Tribunal: STF
Processo: Rcl 83892
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por não ter sido configurada usurpação da competência do STF.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência do STF na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem, a exigir a remessa do recurso extraordinário.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. A aplicação da sistemática da repercussão geral é da competência do órgão judiciário de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, sem necessidade de remessa do extraordinário ao STF (Rcl 42.193 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020).

    4. A motivação exigida pelo art. 93, IX, da CF/1988 não requer análise pormenorizada de cada alegação ou prova, bastando que a decisão seja fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme decidido no Tema 339/RG (AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010).

    5. Não se admite, em sede de reclamação, o reexame do enquadramento de teses de repercussão geral realizado pelos tribunais de origem, salvo em situações de manifesta teratologia, o que não se verifica na espécie.

    IV. DISPOSITIVO 

    6. Agravo interno desprovido.